Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTE. CURSO DE MEDICINA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que concedeu tutela de urgência à agravada, servidora pública em estágio probatório e matriculada em curso de medicina, determinando a concessão de horário especial para estudos, com base na Lei Complementar no 840/2011, art. 61, inciso III.
2. A agravada alegou incompatibilidade entre os horários do curso e sua jornada de trabalho, tendo requerido ajuste que permitisse o cumprimento das atividades acadêmicas obrigatórias; a negativa do ente público fundamentou-se na ausência de condições administrativas e na necessidade de análise mais detalhada quanto às escalas de trabalho.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber: (i) se estão preenchidos os requisitos legais de probabilidade do direito e risco de dano grave ou irreparável para a reforma da decisão; e (ii) se a decisão de origem, ao conceder horário especial para estudo, observou adequadamente os parâmetros legais e os interesses envolvidos.
III. Razões de decidir
4. A probabilidade do direito foi evidenciada pela compatibilidade da situação da agravada com os critérios previstos no art. 61, inciso III, da Lei Complementar no 840/2011, que estabelece o direito ao horário especial quando demonstrada incompatibilidade entre os horários escolares e administrativos, sem prejuízo ao exercício do cargo.
5. O risco de dano grave ou irreparável foi corretamente identificado pelo juízo de origem, que destacou a possibilidade de prejuízo irreversível à formação acadêmica da agravada, incluindo reprovação ou inviabilização dos estudos.
6. Não há perigo de irreversibilidade na decisão que concedeu o benefício, uma vez que eventuais ausências injustificadas poderão ser regularizadas ou descontadas, conforme o art. 300, § 3o, do CPC.
7. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçam a aplicabilidade do direito ao horário especial para estudantes em situações análogas.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal; sem condenação em honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; Lei Complementar no 840/2011, art. 61, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861827, 0700503-37.2024.8.07.9000, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 24/05/2024; TJDFT, Acórdão 1894316, 0701027-34.2024.8.07.9000, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 30/07/2024.